Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700601-84.2023.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELINO SERVATO FERREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O 1. Adelino Servato Ferreira opõe embargos de declaração contra o Acórdão n. 1949507 proferido por esta e. 7a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pelo Banco de Brasília S.A. O acórdão embargado foi assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação para manter a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício no acórdão que condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna. 4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1949507, 0700601-84.2023.8.07.0002, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Em suas razões recursais (ID 68029412), alega erro material, haja vista a sentença recorrida ter fixado honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (R$149.556,49 - cento e quarenta e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), mas o Acórdão n. 1949507, ao aplicar o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso do BRB, considerou que o Juízo de origem teria fixado a verba em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), majorando-a para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Requer, portanto, a correção do apontado erro material, para que a majoração incida sobre o parâmetro fixado na sentença. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, “o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”. 3. Portanto, para aperfeiçoamento do contraditório e ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora